Tribunal: TJBA
Processo: 8026182-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026182-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALISON SANTIAGO DOS SANTOS e outros Advogado(s): DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAS D'ÁVILA-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO DE TRIPLO HOMICÍDIO. ARGUIDO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO PENAL. PROCESSO QUE SEGUE CURSO REGULAR CONSIDERADA A COMPLEXIDADE DA CAUSA E PLURALIDADE DE RÉUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO. RECENTE JULGADO REFUTANDO AS MESMAS ARGUMENTAÇÕES DEFENSIVAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Alegam os Impetrantes que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em decorrência de excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que permanece segregado desde 13/03/2025, sem que exista previsão para a finalização do inquérito policial e oferecimento da denúncia com o início da instrução processual. 2. Sustentam, ainda, que a decisão que decretou a prisão Preventiva do paciente foi fundamentada de forma genérica, com invocação abstrata dos requisitos legais, não demonstrando a motivação real da medida 3. De início, impende considerar que o direito de se ver processado em prazo razoável é constitucionalmente garantido e configura, inclusive, princípio norteador do processo penal. Entretanto, é cediço que os prazos processuais não se submetem a critérios rígidos de contagem, nem possuem a característica da fatalidade. Eventual excesso de prazo há de ser analisado diante das especificidades do caso concreto. 4. No caso em análise, a partir das informações judiciais prestadas pela Autoridade Impetrada, bem como das peças que instruem o presente mandamus, infere-se que o paciente foi preso preventivamente em 13/03/2025 por força de decreto prisional proferido nos autos nº 8001528-16.2025.8.05.0074 em virtude de ser alvo de investigação, juntamente a Estevão Iury de Lima, pela suposta prática da de triplo homicídio. 5. Acompanhando o andamento processual, verifica-se que em 24/03/2025 foi deferido o pedido de prorrogação de prazo para conclusão do inquérito, feito pela autoridade policial, sendo ainda deferido o pleito de manutenção da prisão preventiva dos investigados, para a garantia da ordem pública, considerando a alta lesividade e reprovabilidade social do crime. 6. Ao comparar o tempo de prisão com os motivos que justificam a custódia do paciente, entendo que, neste momento, não há desproporcionalidade evidente que caracterize constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a marcha processual não está estagnada. 7. No que se refere à alegação de ausência de motivação idônea para manutenção da prisão preventiva do paciente, em consulta ao PJE, verificou-se que fora julgado, pelo órgão colegiado, na Sessão Plenária em 24/04/2025, o Habeas Corpus de n.º 8011996-67.2025.8.05.0000, impetrado em favor do paciente, no qual a Primeira Turma da Primeira Câmara refutou as mesmas argumentações que foram deduzidas na presente impetração. 8. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8026182-95.2025.8.05.0000, tendo como Impetrantes DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA (OAB/BA 46.778) e CLAÚDIA CRISTINA SANTOS BASTOS (OAB/BA 50.444) e, como Paciente, ALISON SANTIAGO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e DENEGAR a presente ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.